Tribunal: TJSP
Processo: 2018072-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Recuperação judicial - Remuneração definitiva da Administradora Judicial – Necessidade de avaliação da capacidade financeira da recuperanda e do desempenho da incumbência pela Administrador Nomeada – Fixação postergada para momento oportuno, mantida remuneração provisória já fixada – Decisão reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228593
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2018072-06.2020.8.26.0000, da Comarca de Araras, em que são agravantes DURAFACE
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA e DURAPARTS COMERCIAL IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA., é agravado O JUÍZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente) e CESAR CIAMPOLINI.
São Paulo, 31 de março de 2020.
FORTES BARBOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018072-06.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento 2018072-06.2020.8.26.0000
Agravantes: Duraface Indústria e Comércio Ltda e
outro
Agravado : O Juízo
Interessada: Laspro Consultores Ltda
n. na origem: 1001038-52.2019.8.26.0038
Voto 16.094

EMENTA
Recuperação judicial - Remuneração definitiva
da Administradora Judicial
Necessidade de
avaliação
da
capacidade
financeira
da
recuperanda e do desempenho da incumbência
pela
Administrador
Nomeada

Fixação
postergada para momento oportuno, mantida
remuneração provisória já fixada
Decisão
reformada - Recurso provido.

Cuida-se de agravo de instrumento tirado
contra decisão proferida pelo r. Juízo de Direito
da 3a Vara Cível da Comarca de Araras, que, com
fundamento no artigo 24, § 1o da Lei 11.101/2005,
fixou os honorários da Administradora Judicial em
3% (três por cento) do valor do passivo submetido
ao processo recuperatório (presentes e futuros),
com abatimento do valor arbitrado provisoriamente
(fls. 77/78).
As agravantes sustentam, de início, ser
aplicável a taxatividade mitigada do artigo 1.015
do
CPC
de
2015
pela
urgência
decorrente
de
inutilidade da apreciação da questão posta em
recurso de apelação. Afirmam que a fixação da
remuneração definitiva da Administradora Judicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018072-06.2020.8.26.0000 -Voto no
3
em 3% (três por cento) sobre todo o passivo da
recuperação judicial equivale a um débito de R$
630.523,65 (seiscentos e trinta mil, quinhentos e
vinte e três reais e sessenta e cinco centavos), o
que é impraticável e desarrazoado por se tratar de
serviços em processo cuja finalidade é seu soerguimento, com manutenção de empregos e
cumprimento de sua função social. Sugerem estar
configurada a violação ao princípio da preservação
da empresa por se tratar uma decisão prematura,
informando que a assembleia geral de credores para
deliberação
sobre
plano
de
recuperação
está
designada para 14 e 20 de fevereiro deste ano, em
1a e 2a convocação. Aduzem que dita remuneração é
maior do que de alguns dos créditos mais
expressivos de credores quirografários, citando
como exemplo o crédito do Banco Industrial do
Brasil
S/A,
no
montante
de
R$
405.500,00
(quatrocentos e cinco mil e quinhentos reais).
Frisam que o representante do Ministério Público
opinou
pela fixação de honorários definitivos
somente após o encerramento da recuperação judicial. Pretendem reforma, inclusive com o
deferimento de efeito suspensivo, para que os
honorários definitivos da Administradora Judicial
sejam fixados após o encerramento da recuperação
judicial, mantendo sua remuneração mensal de R$
10.000,00
(dez
mil
reais),
ou,
de
forma
subsidiária, que ditos honorários sejam fixados por
equidade,
considerada
sua
realidade
econômico-
financeira (fls. 01/13).
Foi deferido o efeito suspensivo parcial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018072-06.2020.8.26.0000 -Voto no
4
para impedir eventual bloqueio do percentual atinente à verba honorária arbitrada para a
Administradora Judicial (fls. 85/87).
Foram prestadas informações judiciais (fls.
91/96).
A
Administradora
Judicial
requereu
a
manutenção da decisão recorrida (fls. 98/108).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A proposta de honorários, apresentada em
outubro de 2019, considerou o montante de R$
12.610.473,03 (doze milhões, seiscentos e dez mil,
quatrocentos e setenta e três reais e três
centavos) constante no quadro geral de credores,
sugerido o patamar de 5% (cinco por cento),
descontados os valores já pagos, corrigidos pelo
Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M), em até
trinta parcelas sucessivas (fls. 2166/2173 dos
autos de origem).
Após parecer do Ministério Público opinando
pela definição de honorários no encerramento da
recuperação (fls. 2323/2324 dos autos de origem), a
decisão recorrida fixou a remuneração em três por
cento do valor do passivo submetido ao procedimento
recuperacional.
As agravantes afirmam ser impraticável e
desarrazoada a fixação de remuneração definitiva em
3% (três por cento) sobre todo o passivo da
recuperação judicial, equivalente a R$ 630.523,65
(seiscentos e trinta mil, quinhentos e vinte e três
reais e sessenta e cinco centavos). Propõem que
ditos honorários sejam fixados após o encerramento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018072-06.2020.8.26.0000 -Voto no
5
da recuperação judicial, mantendo sua remuneração
mensal de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ou, de
forma subsidiária, que os honorários enfocados
sejam
fixados
por
equidade,
considerada
sua
realidade econômico-financeira.
E, de fato, apreciado este recurso, não é
viável manter o arbitramento realizado, diante do
momento processual em que foi feito.
A recuperação judicial, tal como concebida
na Lei 11.101 e tal como qualquer procedimento
concursal, se desenvolve por um lapso temporal de
médio para longo, com a possibilidade de alterações
em seu trâmite conforme a conjuntura econômica e
financeira enfrentada. Esta realidade não pode ser
ignorada diante do arbitramento da remuneração da
Administradora Judicial.
No caso concreto, ainda está sendo iniciado
o período de supervisão de dois anos e não é
possível imaginar exatamente o que vai ocorrer, não
se mostrando nem um pouco adequado o arbitramento
imediato da remuneração definitiva da auxiliar do
Juízo.
Ainda
que,
aparentemente,
tenham
sido
atendidos os critérios do artigo 24, §1o da Lei
11.101, é prematuro um arbitramento neste momento
processual, frente a todas incertezas que cercam,
costumeiramente, qualquer recuperação judicial e,
nesse sentido, qualquer avaliação feita agora não
poderia ser precisa e não pode ser tida como
adequada, não sendo possível adivinhar o que vai
ocorrer no futuro.
A
decisão
recorrida,
por
conseguinte,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018072-06.2020.8.26.0000 -Voto no
6
precisa
ser
revogada,
mantido
o
arbitramento
provisório já realizado, para que, ao final, seja
possível fazer um arbitramento definitivo.
No Decreto-Lei 7.661/1945, o artigo 67, §3o
já previa que o arbitramento da remuneração do
antigo síndico só poderia ser feito após o
julgamento de suas contas finais e, na atualidade,
mesmo diante das diferenças surgidas com a nova
legislação, não se concebe um arbitramento por
antecipação, sem saber o que vai acontecer até o
final da recuperação judicial.
Mesmo silente a Lei 11.101 e não existindo
um óbice legal explícito, é prudente a manutenção
de
fixação
de
remuneração
mensal
provisória,
postergando a fixação de uma remuneração definitiva
para momento que, mediante elementos concretos,
seja viável a avaliação da capacidade financeira da
recuperanda, assim como a avaliação do cumprimento
da
incumbência pela Administradora Nomeada no
interregno do período de supervisão, bem como sua
extensão e complexidade.
Cabe aqui mencionar precedente desta Corte,
referindo-se a outros julgados:
“Frise-se que apesar do silêncio da Lei n.
11.101/05, as Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial deste E. Tribunal não só admitem a
fixação de remuneração mensal provisória, como
orientam que a definitiva fique reservada para
momento posterior, quando concluído o processo
de verificação dos créditos e presentes elementos concretos que permitam melhor
avaliar a capacidade financeira da empresa e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018072-06.2020.8.26.0000 -Voto no
7
principalmente, a extensão e complexidade do
trabalho
desenvolvido
pelo
administrador
judicial
(AI
n.
2134866-86.2015.8.26.0000,
Rel. Des. Caio Marcelo Mendes de Oliveira, j.
28.11.2016; AI n. 2057282-69.2017.8.26.0000,
Rel. Des. Carlos Alberto Garbi; j. 14.8.2017)
(AI
no
2227424-09.2017.8.26.0000,
j.
25.04.2018, Rel. Des. Hamid Bdine)”.
Tudo somado, a decisão recorrida merece ser
reformada, com o fim de que um arbitramento
definitivo
da
remuneração
da
Administradora
Judicial seja postergado, aguardando-se um estágio
mais avançado de processamento do procedimento
concursal.
Dá-se, por isso, provimento ao agravo.

Fortes Barbosa
Relator